Tribunal: STF
Processo: ARE 1474568
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL RURAL. DESAPROPRIAÇÃO. PAGAMENTOS POR MEIO DE TDA'S. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. TR. LEI FEDERAL N º 9.494/97, ARTIGO 1º- F. 1. Trata-se de agravo de instrumento da AGRISA - AGRO INDUSTRIAL SERRANA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em contrariedade à decisão proferida no processo 0001646-81.2007.4.05.8000, em que o Juízo de origem acolheu manifestação da Caixa Econômica Federal, no sentido de que os depósitos judiciais referentes aos Títulos da Dívida Agrária devem ser atualizados utilizando a Taxa Referencial - TR. 2. Não merece reproche a decisão vergastada. O caso versa desapropriação do INCRA acerca de um imóvel rural, cujos pagamentos da indenização se deram mediante a emissão de TDAs, que, nos vencimentos respectivos, foram depositados em juízo perante a CEF. 3. Instada a informar os valores atualizados decorrentes dos depósitos judiciais referentes às TDAs constantes dos autos, a CEF respondeu ao ofício apontando os valores existentes em conta, bem como o índice de correção monetária utilizado, qual seja, a Taxa Referencial - TR, nos termos do que determinado pela Lei Federal nº 9.494/97, artigo 1º- F. 4. A agravante, por seu turno, defende a inconstitucionalidade da aplicação da TR como fator de correção dos valores postos em depósito judicial, e diz que esses valores devem ser reajustados pelo IPCA-E, índice que corrige a perda inflacionária do valor da moeda. 5. Não é assim, entretanto. 6. Se as TDAs foram expedidas nas datas dos vencimentos e a indenização era para ser paga em TDA não há juros, salvo os gerados pelas próprias TDAs que obedece ao regime específico. Não é objeto da ação de desapropriação eventual impugnação à legislação que rege as TDAs. 7. Ademais, a Lei Federal nº 9.289/96 regulamentou a forma de correção dos valores depositados em juízo, e o art. 11, §1º assim estabelecem: Art. 11. Os depósitos de pedras e metais preciosos e de quantias em dinheiro e a amortização ou liquidação de dívida ativa serão recolhidos, sob responsabilidade da parte, diretamente na Caixa Econômica Federal, ou, na sua inexistência no local, em outro banco oficial, os quais manterão guias próprias para tal finalidade . § 1° Os depósitos efetuados em dinheiro observarão as mesmas regras das cadernetas de poupança, no que se refere à remuneração básica e ao prazo. 8. É o caso dos autos. A atualização dos valores depositados na caderneta de poupança utiliza como índice da Taxa Referencial - TR, o que revela que os argumentos utilizados pela parte para uma possível declaração de inconstitucionalidade do índice utilizado não merecem prosperar. Para além disso, a simples discordância do índice empregado, determinado pela lei, não torna o dispositivo inconstitucional. 9. Correto, portanto, o raciocínio da decisão agravada, ao dizer que não se verifica qualquer sorte de prejuízo ao expropriado, bem como pelo fato de que, efetivamente, os valores depositados foram atualizados e de acordo com o índice previsto em lei. 10. Agravo de instrumento desprovido.” (doc. eletrônico 8, pp. 9-10).



    A recorrente, fundamentada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 5°, caput, XXII; e 1840 da mesma Carta (doc. eletrônico 10).



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    "[...] Instada a informar os valores atualizados decorrentes dos depósitos judiciais referentes às TDAs constantes dos autos, a CEF respondeu ao ofício apontando os valores existentes em conta, bem como o índice de correção monetária utilizado, qual seja, a Taxa Referencial - TR, nos termos do que determinado pela Lei Federal nº 9.494/97, artigo 1º- F. 



    A agravante, por seu turno, defende a inconstitucionalidade da aplicação da TR como fator de correção dos valores postos em depósito judicial, e diz que esses valores devem ser reajustados pelo IPCA-E, índice que corrige a perda inflacionária do valor da moeda. Não é assim, entretanto.



    Se as TDAs foram expedidas nas datas dos vencimentos e a indenização era para ser paga em TDA não há juros, salvo os gerados pelas próprias TDAs que obedece ao regime específico. Não é objeto da ação de desapropriação eventual impugnação à legislação que rege as TDAs. 



    Ademais, a Lei Federal nº 9.289/96 regulamentou a forma de correção dos valores depositados em juízo, e o art. 11, §1º assim estabelecem:



    [...]



    É o caso dos autos. A atualização dos valores depositados na caderneta de poupança utiliza como índice da Taxa Referencial - TR, o que revela que os argumentos utilizados pela parte 8/11 para uma possível declaração de inconstitucionalidade do índice utilizado não merecem prosperar. Para além disso, a simples discordância do índice empregado, determinado pela lei, não torna o dispositivo inconstitucional. 



    Correto, portanto, o raciocínio da decisão agravada, ao dizer que não se verifica qualquer sorte de prejuízo ao expropriado, bem como pelo fato de que, efetivamente, os valores depositados foram atualizados e de acordo com o índice previsto em lei.” (doc. eletrônico 8, pp. 8-9).



    Verifica-se que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Violação dos princípios da coisa julgada e do devido processo legal. Repercussão geral. Ausência. Juros moratórios e compensatórios. Excesso na execução. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como dos limites objetivos da coisa julgada (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE 1017408 AgR/RS, Rel. Min. Dias Tofolli, DJe 13/11/2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão acerca do método da elaboração de cálculos, bem como da incidência de juros moratórios sobre compensatórios, está restrita ao plano da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento” (RE 480.977 ED/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 29/9/2016).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. Impossibilidade de exame em recurso extraordinário de alegada violação, acaso existente, situada no âmbito infraconstitucional. Inviabilidade de reenquadramento fático em sede recursal extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI 794.288 AgR/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 1º/8/2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.08.2020. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA ANTES DE 25.03.2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA TAXA REFERENCIAL (TR). MODULAÇÃO DE EFEITOS. ADIs 4.357 E 4.425. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo, a partir do exame dos elementos de prova dos autos, aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.425 e 4.357. 2. A discussão acerca da expedição ou do pagamento das requisições de pequeno valor em data anterior à 25.03.2015 demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.254.080 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2021).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator